Tribunal: TJSP
Processo: 1010691-17.2025.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Candidata ao cargo de Guarda Civil Classe III feminino foi excluída na fase de investigação social por omitir informações relevantes, especificamente sobre sua residência em imóvel de familiares do ex-companheiro, que responde a processos criminais por

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Candidata ao cargo de Guarda Civil Classe III feminino foi excluída na fase de investigação social por omitir informações relevantes, especificamente sobre sua residência em imóvel de familiares do ex-companheiro, que responde a processos criminais por roubo. A sentença de primeira instância foi de improcedência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da eliminação da candidata com base em critério objetivo previsto no edital, considerando a discricionariedade da fase de investigação social.
III. Razões de Decidir
3. A eliminação da candidata foi baseada em critério objetivo e motivação idônea, conforme previsto no edital, não havendo ofensa aos ditames legais e constitucionais.
4. A discricionariedade da fase de investigação social, pautada pela razoabilidade e proporcionalidade, impede a interferência do Judiciário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A eliminação baseada em critério objetivo do edital é válida. 2. A discricionariedade na investigação social é legítima, não cabendo interferência judicial.